Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738223-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M. T. D. S. IMPETRANTE: M. B. D. S. P. AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO DECISÃO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de M. T. D. S. com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada nos autos no 1501899-18.2024.8.26.0066. 2. Informa que a prisão teria ocorrido em razão do descumprimento de medidas protetivas. Todavia, é pai e guardião de dois menores, por decisão judicial definitiva e a prisão compromete gravemente a rotina escolar, alimentar e a saúde dos filhos. 3. Argumenta que não houve agressão, intimidação ou perseguição por parte do paciente e os episódios mencionados nos autos decorrem de contatos provocados pela própria beneficiária das medidas protetivas, inclusive com envio de mensagens cordiais e a presença voluntária na sua residência. 4. Sustenta que a prisão preventiva exige demonstração concreta de periculum libertatis, o que não se verifica no caso concreto, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 5. Pede a concessão da ordem para anular o decreto prisional e impedir nova decretação, reconhecendo a inexistência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Também pugna pela revogação integral das medidas protetivas vigentes, com base no art. 19, §§ 4o e 6o da Lei 11.340/2006, ou, subsidiariamente, sua adequação ao mínimo necessário, restringindo a comunicação entre as partes a mensagens escritas sobre assuntos dos filhos. 6. A decisão de ID no 76030520, proferida pela Exma. Sra. Desa. Carmen Bittencourt, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, não conheceu o Habeas Corpus em razão da sua manifesta inadmissibilidade. 7. Os dados inseridos na autuação e que constam nas razões do pedido, ao que parece, se referem a processo da competência do Tribunal de Justiça de São Paulo, comarca de Barretos/SP. 8. Os números indicados não se referem a inquéritos policiais ou a processos em trâmite neste Tribunal de Justiça, conforme ponderado na decisão que não admitiu o Habeas Corpus. O pedido também não foi instruído com elementos documentais mínimos que viabilizassem a análise. 9. Ausentes os pressupostos indispensáveis ao processamento da demanda, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária, nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. 10. Por essa razão, ratifico integralmente a decisão de ID no 76030520 que não conheceu o Habeas Corpus. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO